Tribunal: TJDFT
Processo: 0719900-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. LEI DISTRITAL 514/1993. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte em cadastro de inadimplentes. 1.1. No apelo, o requerido pede a reforma da sentença defendendo a legitimidade da inscrição, pois a notificação prévia à inscrição não seria de responsabilidade da instituição financeira, mas do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em (i) aferir a responsabilidade em decorrência da falta de notificação prévia do devedor acerca da inserção do seu nome em banco de dados de proteção ao crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o autor formalizou contrato de promessa de compra e venda para aquisição de uma fração ideal de imóvel no empreendimento imobiliário em regime de multipropriedade, tendo optado pela rescisão unilateral do contrato. 3.1. Outrossim, o Código de Defesa do Consumidor determina que “A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”, nos termos do § 2° do art. 43 do CDC. 3.2. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”, conforme Súmula n° 359 do STJ. 3.3. Todavia, no âmbito do Distrito Federal, a matéria passou a ser regulamentada pela Lei Distrital no 514/1993, a qual estabeleceu ser de responsabilidade da sociedade empresária solicitante do registro a obrigação de notificar previamente o devedor, no prazo de 3 (três) dias, acerca da inserção do seu nome em cadastro de inadimplentes, através de comunicação com aviso de recebimento. 3.4. Deixando de comprovar o cumprimento da obrigação definida na legislação distrital, a irregularidade no procedimento de inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito implica no cancelamento da restrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A falta de a notificação prévia do devedor acerca da inserção do seu nome em cadastro de inadimplentes, conforme obrigação definida pela legislação distrital, resulta na ilegalidade do procedimento determinando o cancelamento da restrição cadastral”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 3o da Lei Distrital no 514/1993;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0715960-77.2023.8.07.0001, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 17/05/2024.